Tribunal: TJDFT
Processo: 0753454-28.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-08-28
Data de publicação: 2024-08-30

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO CIVIL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. BAIXA DO GRAVAME. PRESCRIÇÃO QUE EXTINGUE A PRETENSÃO EXECUTIVA E NÃO O DIREITO MATERIAL. USUCAPIÃO. POSSE INJUSTA. INVIABILIDADE. RECURSOS CONHECIDOS. RECURSO DO RECORRENTE BANCO DO BRASIL NÃO PROVIDO E DO RECORRENTE E. G. B. PROVIDO EM PARTE.
1. Trata-se de Recursos Inominados interposto pelas partes em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, declarando a prescrição da pretensão de ação judicial da dívida fundada no contrato de financiamento para aquisição de veículo, não impedindo a instituição financeira de tomar eventuais medidas extrajudiciais de pagamento do débito.
2. Em suas razões recursais (ID 59660611), o recorrente Banco do Brasil pugna pelo afastamento da declaração de prescrição e, por consequência, da declaração de inexigibilidade do contrato, considerando a possibilidade de cobrança por outras vias. O recorrente E. G. B., por sua vez, sustenta que o contrato de financiamento estaria quitado em decorrência da prescrição do débito, o que consolidaria a propriedade em favor do devedor fiduciante e implicaria na liberação da restrição imposta pelo registro da alienação fiduciária. Afirma, ainda, a ocorrência da prescrição aquisitiva/usucapião, nos termos do art. 1.261 do Código Civil (ID 59660614).
3. Recursos próprios e tempestivos. Preparos recolhidos (IDs 60591543, 60591545 e 59660613). Contrarrazões aos IDs 59660621 e 59660620.
4. Na hipótese, a parte autora relata que, em 20/11/2009, obteve um empréstimo junto ao Banco do Brasil, garantido por alienação fiduciária, destinado à aquisição de um veículo, a ser pago em 48 parcelas (ID 59660330). Afirma que deixou de realizar o pagamento das parcelas a partir de 03/06/2012 e que, apesar de a instituição ter ajuizado ação de busca e apreensão, esta foi arquivada sem resolução do mérito, com trânsito em julgado em 13/06/2016 (ID 59660332 e 59660333).
5. Como bem exposto em sentença, a pretensão de cobrança da dívida está prescrita, considerando o prazo de cinco anos previsto no art. 206, §5o, inciso I, do Código Civil, e a inocorrência de causa interruptiva da prescrição, ante a ausência de citação válida na ação de busca e apreensão (art. 240, §§ 1o e 2o do Código de Processo Civil), e que a última parcela do financiamento deveria ter sido paga em 03/12/2013 (ID 59660330). A prescrição, todavia, não extingue o próprio direito subjetivo, mas apenas a possibilidade da sua execução. Nesse sentido: REsp n. 1.503.485/CE, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 4/6/2024, DJe de 13/6/2024; AgInt no AgInt no AREsp n. 2.421.877/RJ, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 27/5/2024, DJe de 29/5/2024. Deste modo, incabível a declaração de inexistência ou quitação da dívida objeto dos autos.
6. Por outro lado, a retirada do gravame é medida que se impõe, uma vez que, com a prescrição da pretensão de cobrança da dívida (art. 206, §5o, inciso I, do CC) e da possibilidade de propositura de ação de busca e apreensão (art. 205 do CC), a garantia oriunda da alienação fiduciária se tornou inócua, porquanto a sua execução não é mais possível. Assim é a jurisprudência desta Corte: Acórdão 1753440, 07418609620228070001, Relator(a): FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 31/8/2023, publicado no PJe: 18/9/2023
7. A eventual possibilidade de cobrança extrajudicial da dívida prescrita, questão que foi afetada para julgamento pelo Superior Tribunal de Justiça sob o Tema n. 1.264, não implica em manutenção do gravame, que, como referido, tornou-se ineficaz por sua inexequibilidade, e tampouco se presta a afastar a incidência do prazo prescricional, que transcorreu integralmente de maneira inequívoca.
8. Por fim, apesar de o art. 1.261 do CC dispensar a apresentação de justo título e a existência de boa-fé para a configuração de usucapião de bem móvel, ainda assim é exigido que a posse seja justa. A posse justa diz respeito a ausência dos vícios objetivos referentes à violência, clandestinidade e a precariedade. Nessa toada, o art. 1.208, do CC, explica que “não induzem posse os atos de mera permissão ou tolerância assim como não autorizam a sua aquisição os atos violentos, ou clandestinos, senão depois de cessar a violência ou a clandestinidade”. No caso concreto, a posse tornou-se injusta a partir do momento em que o devedor se tornou inadimplente, descumprindo o contrato firmado entre as partes, o que perdura até o momento presente, impossibilitando a declaração da prescrição aquisitiva. Precedentes: Acórdão 1890368, 07030732720248070001, Relator(a): CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 10/7/2024, publicado no PJe: 25/7/2024; AgInt no AREsp n. 2.241.725/GO, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 2/10/2023, DJe de 6/10/2023.
9. RECURSOS CONHECIDOS. RECURSO DO RECORRENTE BANCO DO BRASIL NÃO PROVIDO E DO RECORRENTE E. G. B. PROVIDO EM PARTE para determinar a baixa do gravame de alienação fiduciária do veículo automotor, Fiat Idea Adventure, placa JIG-0684 no DETRAN. Custas recolhidas por ambas as partes, o recorrente Banco do Brasil arcará com as custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa (art. 55 da Lei 9.099/95).
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.